Tribunal: STF
Processo: ARE 869217
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ de 14/3/2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ de 7/4/2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJ de 9/3/2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ de 5/4/2011).



    2. A prescrição, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise de legislação infraconstitucional. Precedentes: ARE 802.391-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; e AI 768.487-AgR, Rel. Min.Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013.



    3. A prestação jurisdicional resta configurada com a prolação de decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/6/2013.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO. MILITAR. RETIFICAÇÃO DAS DATAS DE PROMOÇÃO COM A OBSERVÂNCIA DO INTERSTÍCIO MÍNIMO DE 2 ANOS. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO.”



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.